Tribunal: TJMT
Processo: 1050202-57.2020.8.11.0041
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1050202-57.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - CNPJ: 66.970.229/0001-67 (APELANTE), CAMILLA OTERO NOVELLI - CPF: 266.711.498-10 (ADVOGADO), ARNOLDO DE FREITAS JUNIOR - CPF: 173.257.098-11 (ADVOGADO), MELINA SOARES RODRIGUES - CPF: 298.140.338-98 (ADVOGADO), TAMIRES CAPUTO - CPF: 426.770.838-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ARNOLDO DE FREITAS JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME - CNPJ: 05.006.442/0001-69 (APELANTE), NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - CNPJ: 66.970.229/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR ARBITRAMENTO OU EQUIDADE. ELEVADO VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO
OBTIDO NA
DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO RECURSAL, QUANTO À ALTERAÇÃO DA VERBA ADVOCATÍCIA SUCUMBENCIAL. SENTENÇA MANTIDA NOS DEMAIS TERMOS, EM REEXAME NECESSÁRIO.

1.

Segundo a tese fixada no Tema 1076/STJ, o arbitramento de honorários advocatícios por equidade só é possível, quando,
“havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

2. Estando a Fazenda Pública presente na lide, sendo elevado o proveito econômico auferido pela parte adversa, e considerando o seu montante, a sentença é de ser modificada na parte que fixou a verba honorária, para adequá-la, conforme previsto no art. 85, § 3o, III, do CPC.

3. Recurso provido, para readequação da verba advocatícia sucumbencial. Sentença ratificada em seus demais termos, em reexame necessário.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com recurso de Apelação interposto por
ARNOLDO DE FREITAS JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS – ME
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Anulatória n.o 1050202-57.2020.8.11.0041, em que, sendo julgados procedentes os pedidos da inicial, foi o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
condenado ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em R$12.000,00 (doze mil reais), com fundamento no art. 85, §§2o, incisos I e IV, e 8o, do Código de Processo Civil. (id. 115648471)

Extrai-se dos autos que
NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA
ajuizou “Ação Cominatória c/c Anulatória e Pedido de Tutela de Urgência” (id. 115645975) em face do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT
,
pretendendo:

- em sede de
tutela provisória de urgência
, que a ora Apelada se abstenha de negar a expedição de certidão de regularidade fiscal positiva com efeitos de negativa em relação aos débitos impugnados na presente demanda, bem assim para se abstenha de realizar os atos de cobrança até o pronunciamento a respeito dos pedidos de mérito.

-
no mérito
, pugna pelo reconhecimento da ilegalidade do atual procedimento de licenciamento de estações rádio base (ERB’s) promovido pelo Órgão ambiental municipal, consistente na exigência de expedição de Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação para o exercício da atividade, e, por conseguinte, pretende:

- a anulação da cobrança de todas as taxas e de todos os autos de infração decorrentes da aduzida clandestinidade da atividade;

- a condenação da parte Requerida para que promova o licenciamento das infraestruturas de suporte e o credenciamento das estações de telecomunicações observando rigorosamente as disposições da Lei Municipal n.o 4.952/2007, anulando-se, por consequência, a cobrança de todas as taxas e de todos os autos de infração decorrentes da alegada ausência de licenciamento ambiental;

- o reconhecimento da ilegalidade da ação fiscal deflagrada em razão da ausência de fundamentação fática ou da violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, com cancelamento de todas as taxas e autos de infração cuja cobrança foi veiculada por intermédio das duas notificações extrajudiciais que lhe foram encaminhadas pela parte Requerida.

A tutela provisória de urgência cautelar foi deferida (id. 115648453) e, após a contestação (id. 115645996), impugnação à contestação (id. 115648452) e parecer ministerial (id. 115648463), sobreveio a sentença vergastada (id. 115648464), cuja parte dispositiva restou assim concluída:

“(...) 2.1. JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, por conseguinte:

2.1.1. Ratifico os termos da decisão que concedeu a pretensão liminar proferida em 07.12.2020 (Id. 45127323).

2.1.2. DECLARO a ilegalidade do procedimento de licenciamento ambiental de estações rádio base realizado pela parte requerida MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT) com fundamento na Lei Complementar Municipal n. 146/2007, bem assim DECLARO a ilegalidade da ação fiscal deflagrada pela parte requerida MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT) em face da parte requerente NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , por consequência lógica, DECLARO nulos os atos de cobrança das taxas e das multas por suposta infração administrativa ambiental descritas nos Documentos de Arrecadação Municipal (DAM) constantes nos Ids. 41627568 (pág. 02), Id. 41627572 (pág. 01, 02, 03, 04, 06 e 07).

2.1.3.
CONDENO a parte requerida MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT) na obrigação de fazer, consistente no licenciamento da implantação de infraestrutura de suporte para estações rádio base operadas pela parte requerente NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, prestadora de serviços de telecomunicações, observando-se o disposto na Lei Municipal n. 4.952/2007 (Disciplina a Implantação de Infraestruturas de Suporte e a Instalação de Estações de Telecomunicações no Município de Cuiabá).

2.2. Com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito.

2.3.
CONDENO a parte requerida MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT) no reembolso das custas processuais antecipadas pela parte requerente, bem assim no pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$12.000,00 (doze mil reais), com fundamento no art. 85, §§2o, incisos I e IV, e 8o, do Código de Processo Civil. (...)
.” (id. 115648464)

O recurso de Apelação (id. 124936846) foi interposto por
ARNOLDO DE FREITAS JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME
(cujo escritório patrocinou a Claro NXT Telecomunicações Ltda - atual denominação da
Nextel Telecomunicações Ltda
) postulando a reforma da sentença exclusivamente na parte que fixou os honorários de sucumbência por equidade, defendendo a impossibilidade dessa forma de fixação dos honorários, por não se tratar de causa de proveito econômico inestimável ou irrisório e, muito menos, de valor muito baixo da causa.

Contrarrazões do Apelado em id.

115648490
,

arguindo que os honorários fixados na sentença atendem aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, razão pela qual pede que seja negado provimento ao recurso com a manutenção da sentença atacada.

Em parecer da lavra do douto procurador

Luiz Alberto Esteves Scaloppe, em id. 155425178, a Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental Ordem Urbanística manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação e manutenção da sentença vergastada.

Certidão de tempestividade recursal em id. 115648487.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se Remessa Necessária com Recurso de Apelação interposto por
ARNOLDO DE FREITAS JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS – ME
, cujo escritório atuou na defesa da
Nextel Telecomunicações Ltda
,
atual
Claro NXT Telecomunicações Ltda,

postulando a reforma da sentença na parte que fixou honorários advocatícios de sucumbência por equidade, no valor de R$12.000,00 (doze mil reais).

Ao que se vê de todo o processado, em suma, na inicial, a Autora afirmou tratar-se de pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviços de telecomunicações, devidamente autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) e que, para o regular desenvolvimento de suas atividades, necessita da instalação de estações rádio base (ERB’s), as quais são compostas de equipamentos transmissores (antenas) e da

respectiva infraestrutura (torre/poste) que lhes dá suporte.

Entretanto, foi surpreendida com a cobrança, pelo Município de Cuiabá, da importância de R$4.605.285,60 (quatro milhões, seiscentos e cinco mil, duzentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos), apontada como devida pela falta de pagamento de taxas decorrentes da expedição de licenças ambientais para instalação de estações rádio base (ERB’s) durante os exercícios de 2013 a 2018.

Como relatado, a pretensão inicial esposada foi integralmente acolhida na sentença recorrida, sendo os autos remetidos a este Sodalício para o reexame necessário e com irresignação voluntária exercida tão somente pelos advogados da parte vencedora, que discordam da forma como determinado o pagamento dos honorários sucumbenciais.

Sobre a questão levantada no recurso voluntário, o STJ já firmou tese em sede de Recursos Repetitivos, pela impossibilidade de fixação dos honorários por apreciação equitativa, ainda que os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, somente sendo admitida quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou o valor da causa for muito baixo:

“(...) i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. (Tema 1076 do STJ).”

Esta Corte, inclusive, já vem decidindo em consonância com a Tese firmada pelo STJ. A exemplo:

“AGRAVO INTERNO – RECURSO ESPECIAL – NEGATIVA DE SEGUIMENTO – SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – CABIMENTO – ARTIGO 1.030, § 2o, DO CÓDIGO PROCESSO CIVIL – JUÍZO DE ADEQUAÇÃO – PARADIGMA RESP 1.850.512/SP (TEMA 1.076/STJ) – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – ARESTO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – DECISÃO HÍBRIDA QUE DESAFIA RECURSOS DISTINTOS – PARTE DA DECISÃO QUE NÃO DECIDE COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – IMPUGNAÇÃO PELA VIA DO ARTIGO 1.021 C/C 1.042, § 2o DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1. O Superior Tribunal de Justiça julgou pela sistemática de recursos repetitivos o Tema 1.076/STJ e fixou a seguinte tese: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

2. Nos termos do Tema 1.076, para o arbitramento dos honorários em percentual (art. 85, § 2o, CPC) não há nenhuma diferenciação quanto às espécies de ações, procedimentos ou incidentes processuais, sendo bastante, havendo ou não condenação, que o proveito econômico obtido pelo vencedor não seja inestimável ou irrisório ou que o valor da causa não seja muito baixo.

3. É impositiva a condenação em honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao crédito em sede de recuperação judicial, haja vista a litigiosidade da demanda, devendo o arbitramento ocorrer na forma do § 2o do artigo 85 do CPC.

4. A argumentação trazida somente por ocasião do manejo dos embargos de declaração caracteriza indevida inovação recursal e impede o conhecimento da insurgência, tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa.

5. Nas razões do agravo interno previsto no art. 1.030, § 2o, do CPC, deve ser impugnado precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão recorrida, de modo a evidenciar o seu desacerto ou o equívoco na aplicação de precedente do STJ em recurso especial representativo da controvérsia, isto é, que o recurso paradigma não se aplica ao caso concreto ou que trata de posicionamento já ultrapassado.”

(N.U 1021097-61.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Relatoria: Desa.
Maria Aparecida Ribeiro
, Órgão Especial, julgado em 15/12/2022, publicado no DJE 20/12/2022)

De consequência, a sentença recorrida não se mostra acertada na parte em que foram estabelecidos os honorários de sucumbência por equidade, de forma dissociada ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça na sistemática de recursos repetitivos.

Diante de constatação e ante a total procedência dos pedidos formulados pela Empresa patrocinada pelos ora Apelantes, a sentença deve ser reformada para a fixação dos honorários advocatícios nos termos previstos no art. 85 do CPC.

Desse modo, considerando que o valor da causa atinge o montante de R$ 4.605.285,60 (quatro milhões, seiscentos e cinco mil, duzentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos), correspondente ao valor das multas em discussão e, como a sentença foi conclusiva pelo deferimento dos pedidos da inicial, houve o proveito econômico em benefício da Autora da ação.

Considerando a presença da Fazenda Pública na causa e que, à época o salário-mínimo importava em R$1.100,00 (um mil e cem reais), compreende-se que o proveito econômico obtido encontra-se entre R$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil) e R$ 22.0000.000,00 (vinte e dois milhões), circunstância que pede a aplicação do disposto no art. 85, §3o, III, do CPC, a saber:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte,
a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: (...)

III -
mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos
; (...)”

Diante disso,
dou provimento ao recurso
interposto pela banca advocatícia
Arnoldo de Freitas Junior Advogados Associados – Me

e com sustentáculo no art. 85, § 2o com seu § 3o, inciso III, do CPC, estabeleço os honorários advocatícios em 5% (cinco) por cento do proveito econômico obtido pela parte vencedora da demanda.

No mais, em Reexame Necessário, não visualizo qualquer outro reparo a ser feito na sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO, para fixar os honorários advocatícios nos termos do art. 85, §3o, III, do CPC e do Tema 1.076/STJ e, em Reexame Necessário, RATIFICO os demais termos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023